Tribunal: TJES
Processo: 5008809-89.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008809-89.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CLAUDIO DA SILVA NOVATO

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE ALEGRE - 2ª VARA

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5008809-89.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CLAUDIO DA SILVA NOVATO

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE ALEGRE - 2ª VARA

Advogado do(a) PACIENTE: EVERSON COELHO - ES12948-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. REQUISITOS PREENCHIDOS. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. ORDEM DENEGADA.

1.
Presentes os dois requisitos indispensáveis, quais sejam, o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, mantém-se a decretação da prisão preventiva.

2.
O risco de reiteração delitiva demonstra a necessidade de se acautelar o meio social, para que seja resguardada a ordem pública, constituindo fundamento idôneo para a prisão preventiva.

3.
Quanto a tipicidade acometida ao paciente, a impetração aduz o exame de todo conteúdo probatório angariado na origem para demonstrar a suposta condição de usuário. Adentrar tão a fundo a discussão acerca da autoria, como pretende o impetrante, seria esbarrar na impossibilidade de revolvimento fático-probatório no habeas corpus
,
revelando-se a instrução processual como o momento adequado para tanto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5008809-89.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CLAUDIO DA SILVA NOVATO

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE ALEGRE - 2ª VARA

Advogado do(a) PACIENTE: EVERSON COELHO - ES12948-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, insurge-se o impetrante em razão da suposta prática de constrangimento ilegal em desfavor do paciente, consubstanciada na imposição da segregação cautelar
sem que estejam presentes os requisitos autorizadores
.

Ao que se vê dos elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, o paciente,
já denunciado pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei n.º 11.343/06
, teria se associado a
Jean Claudio da Silva Novato
para a prática do

tráfico de drogas.

A despeito dos fundamentos trazidos na inicial,
entendo não haver nenhuma ilegalidade a ser reparada.

O artigo 312 do Código de Processo Penal, em sua redação expressa, dispõe que "a prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver
prova da existência do crime e indício suficiente de autoria
".

Nesse sentido, tal como ocorre em qualquer medida tipicamente cautelar, necessária se mostra para o cerceamento da liberdade individual a presença de
dois requisitos indispensáveis
, quais sejam, o
fumus boni iuris
(aqui denominado
fumus comissi delicti
) e o
periculum in mora
(aqui
periculum libertatis
).

No que tange à primeira condição, a mesma resta devidamente preenchida em razão da suficiente comprovação da materialidade e dos indícios de autoria.
A despeito da apreensão de apenas
6 pedras de crack
, em cumprimento de mandado de busca e apreensão, policiais encontraram
vasta quantidade de material destinada ao
acondicionamento da droga,
além de
anotações relativas ao exercício do tráfico de drogas
.

As investigações apontam, ainda, a existência de

denúncias acerca do envolvimento do paciente e seus comparsas com o tráfico de entorpecentes
,
destacando, inclusive,
o
modus operandi
dos agentes

e o

local de distribuição
(a compra de drogas pelos usuários,
diurnamente, no porão da residência do paciente e seus comparsas
).

Importa destacar que a lei entende como suficiente à decretação da prisão apenas a existência de
indícios
de autoria, ficando o juízo de certeza, obviamente, reservado ao momento da prolação da sentença. Nesse particular, aliás, o impetrante aduz a condição de usuário ao paciente, o que impediria a subsunção da conduta aos tipos penais imputados.

Frise-se, contudo, debater o ponto com
verticalidade
encontraria óbice na impossibilidade
de aprofundamento fático-probatório no
habeas corpus
, ação de rito especialmente célere
. Ao defender o
equívoco na tipificação
acometida ao paciente, a impetração aduz
o e
xame de todo conteúdo probatório angariado na origem, adentrando profundamente
à
discussão
acerca da autoria
, o que é vedado na estreita via do Habeas Corpus.

Quanto ao
periculum libertatis
, sabe-se que a necessidade de garantia da ordem pública, em virtude do
risco de reiteração delitiva
, por si só, autoriza a decretação da prisão preventiva.
Na espécie, para além de outras
duas condenações -
situação que demonstra
não ser recomendável a liberdade pretendida -,
o
possível
envolvimento

habitual
do paciente no tráfico de drogas no município de
Alegre
evidencia o
risco que a liberdade traria para a paz social
.

Frise-se, a propósito, o impetrante aduz a
preexistência de decisão concedendo a liberdade ao paciente
como elemento contraditório ao ato ora impugnada. Não considera, contudo, o fato de que
o reestabelecimento da custódia se verificou a partir da notícia de nova prática criminosa
.

No entender do
Supremo Tribunal Federal
, a periculosidade do agente e
o risco de reiteração delitiva
demonstram a necessidade de se acautelar o meio social,
para que seja resguardada a ordem pública
, e constituem fundamento idôneo para a prisão preventiva (STF, HC 117090).

Isso posto, na esteira da douta Procuradoria de Justiça,
denego a ordem pretendida
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para DENEGAR A ORDEM.